Tribunal: STF
Processo: ARE 1329483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO, À MINGUA DE AUTORIZAÇÃO, EM PÁGINA MANTIDA PELO RÉU NA REDE SOCIAL FACEBOOK – FOTOGRAFIA DA AUTORA POSANDO COM BANDEIRA DE PARTIDO POLÍTICO EM VIA PÚBLICA, ACOMPANHADA DE SEU FILHO MENOR, QUE SERVIU DE ILUSTRAÇÃO PARA TEXTO NO QUAL O RÉU EMITE OPINIÕES SOBRE O POSICIONAMENTO IDEOLÓGICO DA AUTORA – INVERDADE OU INTENTO VIL NAS ASSERTIVAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – IMAGEM PREVIAMENTE EXPOSTA PELA PRÓPRIA AUTORA NO RESPECTIVO PERFIL DA REDE SOCIAL – INTENÇÃO DE MANTER O REGISTRO FOTOGRÁFICO EM ÂMBITO PRIVADO INDEMONSTRADO – INGERÊNCIA, POR PARTE DO ESTADO, NA ESFERA PRIVADA ALUSIVA AO DESFRUTE, PELO PARTICULAR, DE SEUS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS À IMAGEM, HONRA, BOA FAMA OU RESPEITABILIDADE (CC, ART. 20) – DESCABIMENTO – CARÁTER NÃO ABSOLUTO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS – SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGEDORA – INOCORRÊNCIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À GUISA DE DANOS MORAIS AO RÉU/RECONVINTE, IMPOSTA NA R. SENTENÇA À AUTORA/RECONVINDA – INALTERADA – OPINIÕES E PALAVRAS ESCRITAS EM PÁGINA MANTIDA PELO RÉU NA REDE SOCIAL FACEBOOK – FIM PROSCRITO DE VULNERAR A HONRA ALHEIA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
    1. Conquanto inexista conflito no plano normativo entre as normas constitucionais garantidoras do direito à manifestação e à inviolabilidade da honra, é possível que se verifique no plano dos fatos. Dessarte, a resolução respectiva somente resta possibilitada porquanto direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto, podendo, assim, sofrer relativizações com vista a compatibilizá-los com o exercício de outros direitos e garantias mediante a aplicação do princípio da concordância prática ou da harmonização.
    2. Ainda que à mingua de autorização prévia e expressa, não fere direito da Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYSL TPRMH EWJQ8 MKHTD PROJUDI - Recurso: 0032514-50.2017.8.16.0014 - Ref. mov. 13.1 - Assinado digitalmente por Desembargador Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca 23/03/2020: JUNTADA DE ACÓRDÃO. Arq: Acórdão (Desembargador Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca - 10ª Câmara Cível) Página 18 (e-STJ Fl.330) Documento recebido eletronicamente da origem personalidade a replicação, por terceiro, de imagem já dantes disponibilizada a público no universo virtual – através das ditas redes sociais – pelo próprio titular porquanto, ao fazê-lo, prescindiu, ele, da prerrogativa em ver resguardado o tal registro particular.
    3. A utilização de imagem sem autorização do retratado ou de seus representantes legais confere direito à indenização apenas, e quando, demonstrada a ocorrência de algum dano. Se serviu, tal como in casu, de mera ilustração – na qual, inclusive, as faces dos retratados acham-se desfocadas visando dificultar identificação –, e não estava previamente em âmbito exclusivamente privado mas, sim, já publicada em uma rede social, não há cogitar-se de situação vexatória ou constrangedora.
    4. Resulta impertinente eventual ingerência por parte do Estado na esfera privada do desfrute, pelo particular, de seus direitos personalíssimos à imagem, honra, boa fama ou respeitabilidade (CC, art. 20).
    5. O alvedrio de manifestação de pensamento acha-se catalogado dentre os mais antigos direitos assegurados aos homens – com proteção normativa já na Declaração de Direitos do Homem de 1.789 – e abrange não só o conteúdo em si do pensamento, mas a sua pura expressão. Encontra suas balizas, todavia, no direito à inviolabilidade da honra de tal forma que, quando exercido de maneira a ultrapassá-las, resulta, pois, na obrigação de reparar o dano causado."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, IV, V e X, e 220, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente